Tribunal: TJMT
Processo: 1034789-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034789-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (EMBARGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que homologou plano judicial compulsório de pagamento de dívidas, com fundamento no art. 104-B do CDC, diante da configuração de superendividamento do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao considerar incorreta a renda informada pela instituição financeira; (ii) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer superendividamento com base em comprometimento de 45,67% da renda, à luz dos parâmetros legais do mínimo existencial e da margem consignável.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica erro material no acórdão embargado, que apenas identificou e corrigiu erro de digitação constante nas razões recursais da própria parte embargante, tendo proferido decisão com base na renda efetiva comprovada nos autos.

4. A análise do superendividamento considerou a totalidade das circunstâncias financeiras do devedor, em conformidade com o art. 54-A, §1o, do CDC, sendo irrelevante que o percentual de comprometimento esteja abaixo da margem consignável isoladamente.

5. O acórdão embargado não apresenta contradições, omissões ou obscuridades, tendo enfrentado todos os pontos controvertidos com fundamentação adequada, clara e coerente.

6. Os embargos de declaração foram utilizados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento

"1. A caracterização do superendividamento deve considerar a totalidade da situação econômica do consumidor, não se restringindo à verificação do comprometimento percentual da renda com dívidas. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que homologou plano judicial compulsório de pagamento em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos:

(i) a Lei no 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, pois o conceito de superendividamento não se restringe a um valor absoluto de renda disponível, mas à análise contextual da situação financeira global do consumidor; (ii) o empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1o do art. 104-A do CDC, sendo possível sua inclusão no plano compulsório e a homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC; (iii) a exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4o do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano (ID. 331977367).

Em suas razões recursais (ID. 335878863), o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente em dois aspectos. Em primeiro lugar, aponta erro material relevante na apreciação da prova, sustentando que o acórdão afirmou que o Banco Daycoval teria incorrido em "evidente equívoco" ao informar renda disponível de R$ 57.307,01, quando o holerite demonstraria o valor líquido de R$ 7.307,01.

Argumenta que a inclusão do dígito "5" antes do valor efetivo constituiu mero erro material de digitação, sem qualquer caráter de má-fé ou tentativa de indução do juízo a erro, e que todos os demais algarismos (7.307,01) coincidem perfeitamente com os constantes no holerite. Sustenta que o fundamento utilizado pelo acórdão para afastar a argumentação sobre a renda é materialmente equivocado, pois transforma um erro gráfico evidente em razão decisória substancial, produzindo premissa fática incorreta para justificar a manutenção do plano compulsório.

Em segundo lugar, alega contradição quanto à caracterização do superendividamento, afirmando que o acórdão considerou que o comprometimento de 45,67% da renda líquida caracterizaria "impossibilidade de pagamento sem prejuízo do mínimo existencial".

Argumenta que há contradição interna na motivação do julgado, pois: o Decreto no 11.567/2023 e a legislação complementar fixam o mínimo existencial em R$ 600,00, e a renda líquida do consumidor (R$ 7.307,01) está muito acima desse patamar; o acórdão ignora que os Decretos no 691/2016, no 1.315/2025 e no 257/2023 autorizaram a margem global de até 60% para compromissos de crédito. Sustenta que, se a legislação admite 60% como margem máxima de comprometimento regular e segura, não seria juridicamente possível considerar como "superendividado" o consumidor que compromete somente 45,67%, percentual abaixo do limite legal, sem demonstração concreta de violação ao mínimo existencial.

Argumenta, ainda, que a Lei do Superendividamento não protege quem simplesmente possui dívidas, mas sim quem não consegue pagar suas dívidas sem sacrificar o mínimo existencial, e que este mínimo, por norma federal em vigor, é de R$ 600,00. Conclui que o acórdão: partiu de premissa fática incorreta (erro material sobre a renda); apresentou contradição lógica entre os fundamentos adotados e os critérios legais de configuração do superendividamento; (iii) aplicou de forma errônea o conceito de mínimo existencial, que é objetivo e não discricionário; considerou superendividado quem não extrapolou a margem legal, nem comprovou inviabilidade de subsistência.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e modificativos, para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID. 338920859),
JOÃO BATISTA ALVES BORBA
sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, argumentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado. Quanto ao alegado "erro material relevante na apreciação da prova", afirma que o acórdão não cometeu erro material, mas identificou e corrigiu o erro na argumentação do próprio embargante, que havia apresentado um valor incorreto de renda em suas razões recursais, sendo a decisão proferida com base na renda correta de R$ 7.307,01.

No tocante à alegada "contradição quanto à caracterização do superendividamento", argumenta que o acórdão foi explícito ao afirmar que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 constitui um parâmetro objetivo para a preservação do mínimo existencial, mas não um critério exclusivo para a caracterização do superendividamento, devendo a análise ser feita considerando a totalidade das circunstâncias econômicas do consumidor. Sustenta que o acórdão ratificou que o agravado demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo mais de 45,67% de sua renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida, o que, por si só, já caracteriza a situação de superendividamento prevista na legislação.

Argumenta, ainda, que o acórdão afastou categoricamente a alegação de que a consignação em folha de pagamento configuraria garantia real no sentido técnico-jurídico do termo, explicando que as garantias reais recaem sobre bens específicos e que o empréstimo consignado é uma modalidade de pagamento diferenciada, mas não uma garantia real propriamente dita. Por fim, sustenta que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a alteração do mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, caracterizando conduta protelatória.

Requer, ao final, que seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra v. acórdão unânime proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu do Agravo de Instrumento no 1034789-54.2025.8.11.0000 e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu plano judicial compulsório de pagamento com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

O processo originário (no 1005816-63.2025.8.11.0041) versa sobre ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA
contra múltiplas instituições financeiras, incluindo o ora embargante, objetivando a limitação de descontos consignados e a implementação de plano de pagamento compatível com sua capacidade econômica.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia relativa à aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, especialmente quanto à caracterização do superendividamento, à possibilidade de inclusão de empréstimos consignados no plano de pagamento e à legalidade das medidas adotadas pelo juízo de primeiro grau na homologação do plano judicial compulsório.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor que comprovadamente compromete mais de 45,67% de sua renda mensal líquida com obrigações financeiras, em prejuízo ao seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Lei no 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, à luz da renda líquida do devedor; (ii) saber se dívidas decorrentes de empréstimos consignados estão abrangidas pelo conceito de superendividamento; (iii) saber se tais dívidas podem ser incluídas em plano judicial compulsório, mesmo com cláusula de desconto em folha; (iv) saber se é legítima a exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência para o início do pagamento; (v) saber se a imposição do plano compulsório viola o devido processo legal e as garantias contratuais dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva. 4. O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1o do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório. 5. A homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC, inclusive tentativa frustrada de conciliação e manifestação das partes, não se verificando ofensa ao contraditório ou à legalidade contratual. 6. A exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4o do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano, desde que preservado o valor principal corrigido, como ocorreu. 7. A consolidação das dívidas e a fixação de prestações proporcionais, corrigidas exclusivamente pelo INPC, constituem mecanismo legítimo de proteção ao consumidor superendividado, com amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após a frustração da audiência conciliatória, mesmo na hipótese de empréstimos consignados. 2. A consignação em folha não constitui garantia real, sendo válida sua inclusão no plano de repactuação de dívidas. 3. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência de até 180 dias, quando adequadamente fundamentadas, são compatíveis com os limites legais do art. 104-B do CDC
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT, ApCiv no 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, ApCiv no 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024."

Quanto ao alegado erro material na apreciação da prova, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em equívoco ao considerar que o banco havia informado incorretamente a renda do embargado como sendo de R$ 57.307,01, quando na verdade se trataria de mero erro de digitação, sem comprometer a tese jurídica desenvolvida no agravo.

Contudo, não se verifica qualquer erro material no acórdão embargado. O que ocorreu foi justamente o contrário: o acórdão identificou e corrigiu o erro cometido pelo próprio embargante em suas razões recursais.

Conforme expressamente consignado no julgado, "
o agravante incorre em evidente equívoco ao afirmar que o agravado possui renda disponível de R$ 57.307,01
", sendo que o holerite juntado pelo próprio agravante demonstrava que
"
o valor líquido da remuneração do agravado é de R$ 7.307,01
".

O acórdão prosseguiu afirmando que "
Este erro material compromete substancialmente a argumentação do recorrente quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento
". Ou seja, o julgado não cometeu o erro material apontado pelo embargante, mas sim identificou e corrigiu o erro na argumentação do próprio recorrente, tendo sido
proferido com base na renda correta de R$ 7.307,01
.

Não há, portanto, erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que o Tribunal já havia percebido e considerado a discrepância da renda, atribuindo-a corretamente ao próprio agravante. O que pretende o embargante, na verdade, é alterar a base fática de seu próprio recurso após o julgamento desfavorável, o que é incompatível com a boa-fé processual e com a natureza dos embargos de declaração.

Ainda que se reconheça o erro material de digitação cometido pelo recorrente quanto à renda do agravado, referido equívoco foi devidamente corrigido por esta Câmara, sem que tenha influenciado decisivamente na análise da configuração do superendividamento. A conclusão do julgado baseou-se na comprovação de comprometimento significativo da renda, conjugada com os encargos fixos mensais e demais elementos do caso concreto, conforme previsto no art. 54-A, §1o, do CDC.

No que concerne à alegada contradição quanto à caracterização do superendividamento, o embargante argumenta que o acórdão seria contraditório ao considerar como superendividamento um comprometimento de 45,67% da renda líquida, tendo em vista que a legislação autorizaria margem global de até 60% para compromissos de crédito consignado.

Também neste ponto não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado. O julgado foi claro ao fundamentar que o conceito de superendividamento, conforme estabelecido pelo art. 54-A, §1o do CDC, caracteriza-se pela "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

O acórdão expressamente consignou que "
O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 constitui um parâmetro objetivo para a preservação do mínimo existencial, mas não um critério exclusivo para a caracterização do superendividamento. A análise deve ser feita considerando a totalidade das circunstâncias econômicas do consumidor, incluindo suas despesas essenciais, encargos familiares e o comprometimento de sua renda com o pagamento de dívidas
".

Ademais, o julgado foi explícito ao afirmar que "
O fato de cada contrato, isoladamente, respeitar os limites legais de margem consignável não impede que, no conjunto, configurem uma situação de superendividamento. É precisamente para essas situações que a Lei no 14.181/2021 foi concebida, oferecendo uma solução sistêmica para o problema do endividamento excessivo
".

Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão, que apresentou fundamentação coerente e harmônica quanto à caracterização do superendividamento no caso concreto, considerando a situação global de endividamento do consumidor e não apenas os limites legais de margem consignável de cada contrato isoladamente.

No que tange à alegação de que os empréstimos consignados estariam excluídos do plano de pagamento por constituírem dívidas com garantia real, o acórdão foi categórico ao afirmar que "
A consignação em folha de pagamento não configura garantia real no sentido técnico-jurídico do termo. As garantias reais, no ordenamento jurídico brasileiro, são aquelas que recaem sobre bens específicos do devedor ou de terceiros, como hipoteca, penhor e alienação fiduciária, conforme disciplinado pelo Código Civil
".

O julgado prosseguiu esclarecendo que "
O §1o do art. 104-A do CDC, ao excluir do processo de repactuação as dívidas de caráter alimentar, fiscais, parafiscais e as oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, não abrange os empréstimos consignados. Interpretação diversa esvaziaria significativamente o propósito da Lei do Superendividamento, uma vez que os empréstimos consignados frequentemente representam parcela substancial do endividamento dos consumidores
".

Quanto à exclusão dos juros e à concessão de prazo de carência de 180 dias, o acórdão fundamentou que "
O §4o do art. 104-B do CDC estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da homologação judicial
".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita deste recurso.

Como é sabido, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026